Tribunal: TJDFT
Processo: 0739239-63.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0739239-63.2021.8.07.0001 DESPACHO À apelante para comprovar a necessidade do benefício (CPC 99, § 2o), no prazo de cinco dias, juntando contracheque atualizado, CTPS, cópia da declaração de IR, extratos bancários atualizados, recibos de despesas extraordinárias e outros documentos que entenda necessários, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade. Após, conclusos. Intime-se. Brasília/DF, 10 de junho de 2025 Desembargador FERNANDO HABIBE Relator